Tribunal: TJBA
Processo: 0000971-08.2010.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000971-08.2010.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUCINETE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE GONGOGI. SERVIDORA EFETIVA. VERBAS SALARIAIS. DIREITO SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR DÉBITOS DEIXADOS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000971-08.2010.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como apelada LUCINETE SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.